Tribunal: TJMT
Processo: 1033808-25.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033808-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ineficácia de atos em relação à massa]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENIMAR PIZZATTO - CPF: 573.260.709-97 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA UNIAO - CRESOL UNIAO - CNPJ: 02.446.089/0001-40 (AGRAVANTE), CLINICA E PET SHOP AGRO VERDE LTDA - CNPJ: 34.488.453/0001-20 (AGRAVADO), BEATRIZ DEL SANTORO SILVA - CPF: 058.550.191-28 (AGRAVADO), DIELLISON LUIZ SILVA - CPF: 031.714.811-70 (AGRAVADO), AGRO VERDE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 24.384.777/0001-65 (AGRAVADO), AGRO VERDE AGRO UTILIDADES LTDA - CNPJ: 34.534.434/0001-93 (AGRAVADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JULGAMENTO ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO ASSÍNCRONA (PLENÁRIO VIRTUAL) DE 21 a 23.01.2026, às 08 HORAS, INDEPENDENTE DE NOVA INTIMAÇÃO DE PAUTA (ART. 12, RESOLUÇÃO 08/2025-08-TJMT/OE). - / - O ADIAMENTO DO PROCESSO PARA IMPLICARÁ NO CANCELAMENTO DO PEDIDO DE DESTAQUE, DEVENDO SER REALIZADO NOVAMENTE QUANDO DA INCLUSÃO DO PROCESSO EM NOVA SESSÃO. (ART. 20, § 3º, RESOLUÇÃO 08/2025-08-TJMT/OE). - / - EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO N. 08-TJMT/OE, DE 24 DE JULHO DE 2025, O PEDIDO DE DESLOCAMENTO DA SESSÃO ASSÍNCRONA (PLENÁRIO VIRUTAL) PARA A SESSÃO SÍNCRONA (VIDEOCONFERÊNCIA), DEVERÁ SER FEITO NO PROCESSO, USANDO O MODELO DE PETICIONAMENTO DENOMINADO "PEDIDO DE DESTAQUE" EM ATÉ 48 HORAS ANTES DO INÍCIO DA SESSÃO E TER PREVISÃO LEGAL PARA CABIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. (ART. 11 E §§ RESOLUÇÃO 08/2025-08-TJMT/OE). - / - PARA ACOMPANHAMENTO DO PLENÁRIO VIRTUAL ACESSAR O LINK (HTTPS://SESSAO.TJMT.JUS.BR).

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. ESSENCIALIDADE DO BEM. MANUTENÇÃO NA POSSE DA RECUPERANDA DURANTE O STAY PERIOD. IMPOSSIBILIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por credora fiduciária visando à reforma da decisão proferida no juízo da recuperação judicial, que reconheceu a essencialidade de imóveis dados em alienação fiduciária e manteve a recuperanda na posse dos bens durante o stay period, obstando a consolidação da propriedade e demais atos expropriatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os imóveis objeto de alienação fiduciária ostentam essencialidade para a atividade empresarial da recuperanda, nos termos do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005; e (ii) estabelecer se a decisão pode ser revista por alegada insuficiência de comprovação técnica da indispensabilidade dos bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005 veda a retirada, durante o stay period, de bens de capital essenciais à atividade empresarial, ainda que vinculados a contrato de alienação fiduciária, a fim de concretizar o princípio da preservação da empresa.

A avaliação acerca da essencialidade do bem compete ao juízo da recuperação judicial, que pode se valer de análise técnica para aferir a indispensabilidade do objeto à continuidade das operações.

O laudo de verificação prévia atesta que os imóveis — urbanos e rurais — constituem sede, barracão, unidades comerciais e áreas destinadas ao cultivo e criação de gado, revelando-se imprescindíveis ao ciclo produtivo e às receitas da recuperanda.

A Lei nº 11.101/2005 não exige indicadores minuciosos de produtividade, relatórios de uso, quilometragem, notas fiscais ou outros elementos quantitativos para comprovar a essencialidade, bastando a demonstração técnica de que o bem é indispensável às atividades da empresa.

A jurisprudência do TJMT e do STJ admite a manutenção, na posse da recuperanda, de bens alienados fiduciariamente quando demonstrada sua essencialidade, suspendendo-se temporariamente a consolidação da propriedade sem alterar a natureza do crédito.

Com base na análise técnica idônea e diante da conformidade com a orientação jurisprudencial consolidada, mantém-se a conclusão de que os imóveis são essenciais à atividade econômica desenvolvida pela recuperanda.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TOTAL BIOTECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Recuperação Judicial nº 1006125-21.2024.8.11.0041, movida por AGRICOLA NORTE LTDA., deferiu o pedido recuperacional e, dentre outros capítulos, determinou a suspensão, durante o
stay period,
dos procedimentos de consolidação da propriedade do imóvel alienado fiduciariamente ao agravante, registrado na margem da Matrícula n. 6.407 e 7.776.

Em breve síntese, a recorrente almeja a antecipação de tutela recursal, a fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada no ponto em que declarou a essencialidade do imóvel de Matrícula nº 6.407 e 7.776, até o julgamento final do recurso.

Menciona que o recurso visa reformar a decisão agravada apenas no ponto em que determinou a suspensão da consolidação da propriedade do imóvel em razão do reconhecimento da essencialidade de bem imóvel de propriedade resolúvel da agravante e o consequente sobrestamento dos atos de consolidação da propriedade extrajudicialmente.

Em síntese, sustenta que:

“(i) o disposto no artigo 49, parágrafo 3°, da Lei n.º 11.101/2005, o crédito do proprietário fiduciário de bens imóveis e móveis não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo o direito de propriedade da coisa aos credores fiduciários. Uma vez que os imóveis são patrimônio da agravante – credora fiduciária – e não faz parte do ativo da massa;

(ii) o período de blindagem previsto no art. 49, § 3º da Lei 11.101/05 traz a previsão de suspensão da venda dos bens classificados como essenciais. Salienta-se que o ônus de demonstrar a essencialidade do bem cabe ao devedor. In casu, a partir de análise do laudo de constatação prévia realizado pelo administrador judicial em dezembro/2024, afirma que os imóveis de mats. 6.407 e 7.776 de propriedade do recuperando Diellison Luiz Silva é utilizado pelos recuperandos para abrigo de funcionários.

(iii) a consolidação da propriedade não afeta a posse do devedor fiduciante e não equivale à venda da coisa, apenas alterando o status do credor e do devedor, quanto à coisa objeto da garantia. Por meio da consolidação da propriedade, os imóveis deixaram o estágio de propriedade resolúvel para se tornar plena em mãos do credor, com vistas à alienação e satisfação do crédito com o respectivo produto, portanto, não implicando na retirada imediata dos imóveis da esfera da posse das recuperandas, as quais permanecerão com os bens até o período do stay period ou da conclusão dos demais procedimentos extrajudicial, se não considerados essenciais os imóveis”

Defende que
“probabilidade do direito da agravante está consubstancia– a no fato de os imóveis de matrículas 6.407 e 7.776 estão alienados fiduciariamente a Cooperativa Cresol, vinculados ao contrato n. 5001005- 2024.013586-8. Ainda, há probabilidade do direito da agravante, quando seu contrato, gravado com a alienação fiduciária do imóvel, e já excluído da recuperação judicial, é colocado pelos agravantes como bem essencial a manutenção da atividade, quando comprovadamente, não é”
.

Aduz que
“perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é imperioso destacar que em razão da decisão proferida em primeiro grau, agravante está obstada de executar sua garantia. Excelências, evidente a probabilidade do direito, tendo em vista que, contrariamente à legislação e à jurisprudência aplicável, a decisão interlocutória está fulminando o direito da credora de reaver o bem ofertado em garantia após o inadimplemento da devedora, sobretudo porque seu crédito não é sujeito à recuperação judicial.”
.

Forte nesses argumentos, requer a concessão da tutela recursal consistente na autorização para efetivar o procedimento de consolidação já iniciado, por ausência de essencialidade dos bens. No mérito, requer o provimento do recurso com a confirmação da liminar e reformar da decisão agravada.

Com o agravo junta documentos em anexo os exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal em dobro.

Liminar indeferida no id. 319339394.

Contrarrazões no id. 325338360, pugnando pelo desprovimento e manutenção de decisão agravada.

É o necessário.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Pretende a agravante a reforma da decisão agravada, para que se possibilite a continuidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade e demais atos expropriatórios relativamente aos imóveis cedidos pela recuperanda em alienação fiduciária em garantia.

O agravante alega a decisão agravada contraria o disposto no art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, por ter sido proferida sem a devida comprovação da essencialidade do bem para a atividade empresarial das recuperandas.

Pois bem.

É incontroverso nos autos que a parte agravante é credora fiduciária do grupo em recuperação.

Cumpre analisar, portanto, se o imóvel objeto de discussão pode ou não ser reputado essencial, para fins de incidência da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei de Recuperação Judicial.

O art. 49 da Lei nº 11.101/2005 dispõe, em seu § 3º, a respeito da possibilidade da manutenção da recuperanda na posse de bem de capital alienado fiduciariamente, quando se fizer necessário ao desempenho da atividade empresarial, enquanto perdurar o
stay period
(previsto no art. 6º, § 4º, da mesma lei):

“Art. 49.

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

§ 4º Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se refere o inciso II do art. 86 desta Lei.”

Essa previsão legal demonstra que, embora os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetam aos efeitos da recuperação judicial, o ordenamento assegura que os bens considerados essenciais à atividade empresarial permaneçam na posse do devedor durante o
stay period
. Tal proteção busca resguardar a continuidade da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, em consonância com o art. 47 da Lei de Recuperação Judicial.

Cumpre esclarecer que a avaliação acerca da essencialidade do bem à atividade da empresa é atribuição exclusiva do juízo da recuperação judicial, a quem incumbe analisar, caso a caso, se o objeto constrito é efetivamente indispensável para a manutenção das operações produtivas.

Com efeito, o direito de propriedade do credor fiduciário pode ser relativizado em razão do princípio de preservação da empresa, com o fim de impedir a consolidação da propriedade do imóvel durante o chamado prazo
stay period
, ante a iminência da consolidação da propriedade do imóvel cuja essencialidade tenha sido reconhecida pelo juízo da recuperação judicial.

No caso em análise, no imóvel se encontra edificada a sede e o barracão da empresa recuperanda, onde se trata
“imóveis urbanos e rurais, utilizados para o funcionamento das lojas e das atividades agrícolas”
, conforme consignado pelo perito no laudo de verificação prévia ao ser indagado sobre a essencialidade do bem.

Além disso, pontuou que:

“(...) Os imóveis listados, tanto rurais quanto urbanos, possuem essencialidade indiscutível no contexto das atividades desenvolvidas pelo grupo Agro Verde. • O imóvel urbano localizado em Sinop/MT (item 36) abriga as lojas comerciais do grupo, sendo vital para a continuidade das operações da Clínica e Pet Shop Agro Verde, Agro Verde Agropecuária e da Agro Verde Agro Utilidades, que geram receita e movimentam a economia local. • Os imóveis rurais, situados em Terra Nova do Norte/MT (itens 37 a 42), são destinados ao plantio de grãos (soja e milho) e à criação de gado, desempenhando papel fundamental no ciclo produtivo agrícola e pecuário. • Além disso, a infraestrutura construída em alguns imóveis para alojamento de funcionários contribui diretamente para a continuidade das atividades rurais. Portanto, os referidos imóveis são bens indispensáveis ao cumprimento do plano de recuperação judicial, uma vez que garantem a produção, a geração de receitas e a manutenção da função social e econômica desempenhada pelo grupo requerente.”
(id. 318632350)

Nesse contexto, ao contrário do que alega o agravante, a essencialidade do bem foi devidamente demonstrada, com fundamentação lastreada em análise técnica que examinou sua função específica no processo produtivo das recuperandas, evidenciando tratar-se de equipamento imprescindível à continuidade e à execução da atividade-fim do grupo econômico.

Considerando a atividade econômica exercida pela recuperanda que é o cultivo e comercialização de soja e milho, por óbvio, não há qualquer confusão quanto à finalidade do imóvel

no laudo quando se diz que se trata de áreas, o qual serve para o desempenho das atividades agrícolas.

Assim,
a priori,
comprovada a essencialidade dos bens em questão, notadamente considerando a conclusão do perito ao realizar a verificação prévia
in loco
e a atividade exercida pela recuperanda, prudente a manutenção da decisão que considerou o imóvel como essencial para sua atividade econômica.

Cumpre ressaltar ainda, que a Lei nº 11.101/2005 não impõe, para fins de reconhecimento da essencialidade, a apresentação de indicadores minuciosos de produtividade ou demonstrações específicas de rendimento vinculadas ao bem.

Assim, inexiste obrigação legal de fornecer relatórios pormenorizados sobre horários e dias de utilização, quilometragem percorrida, identificação dos responsáveis pelo uso, comprovantes de abastecimento, manutenção ou notas fiscais relacionadas a cada veículo empregado na atividade, como pretende o agravante.

O que o legislador exige é a aferição acerca da indispensabilidade do bem para a continuidade da atividade empresarial. Essa análise — de natureza eminentemente técnica — foi regularmente realizada pelo perito judicial e acolhida pelo juízo de origem, que se valeram de elementos concretos para concluir pela necessidade do bem à preservação das operações das recuperandas.

Nesse sentido:

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . ESSENCIALIDADE DE CAMINHÃO-TRATOR. STAY PERIOD. FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA. RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA AO DIREITO DE EXCUSSÃO . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de recuperação judicial, reconheceu a essencialidade de caminhão-trator, objeto de alienação fiduciária em favor do agravante, determinando sua manutenção na posse das empresas recuperandas durante o stay period . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que reconheceu a essencialidade do veículo alienado fiduciariamente, com base em laudo técnico de constatação prévia, observou os parâmetros legais estabelecidos no art. 49, § 3º, da Lei nº 11 .101/2005, ou se, como alega o agravante, seria necessária comprovação adicional e detalhada de uso efetivo do bem na atividade produtiva da empresa em recuperação. III. Razões de decidir 3. A retirada de bens essenciais à atividade empresarial durante o stay period é expressamente vedada pelo art . 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, mesmo em se tratando de crédito não sujeito à recuperação judicial, como forma de concretizar o princípio da preservação da empresa. 4. A essencialidade do bem foi devidamente demonstrada em laudo pericial que atestou, após vistoria in loco, que o caminhão-trator desempenha função vital na cadeia logística das recuperandas, sendo indispensável para o transporte dos equipamentos de perfuração até as frentes de serviço, componente essencial do modal logístico para a execução da atividade-fim . 5. A Lei nº 11.101/2005 não exige a apresentação de indicadores quantitativos detalhados como relatórios de uso, quilometragem diária ou comprovantes de manutenção para demonstrar a essencialidade, bastando a verificação técnica de que o bem é indispensável à continuidade operacional da empresa. 6 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de manutenção na posse do devedor dos bens garantidores de alienação fiduciária, quando verificada sua indispensabilidade à atividade empresarial, sem que isso implique perda da garantia para o credor, mas apenas a postergação temporária do direito de excussão. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido . Tese de julgamento: "É legítima a manutenção na posse da recuperanda, durante o stay period, de bem objeto de alienação fiduciária reconhecido como essencial à atividade empresarial, mediante verificação técnica fundamentada em vistoria in loco, que comprove sua indispensabilidade à continuidade operacional da empresa, sem necessidade de apresentação de indicadores detalhados de uso."
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10318500420258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2025)

Ademais, a Corte Superior, defende a posse dos bens garantidores do contrato de alienação fiduciária, quando verificada a sua indispensabilidade para o exercício da atividade, vejamos:

“AGRAVOINTERNONO AGRAVO INTERNONO AGRAVOEM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. SUSPENSÃO.POSSIBILIDADE.ALTERAÇÃODA NATUREZADO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS À DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. Quando for reconhecida a essencialidade do bem objeto de alienação fiduciária para a atividade de empresa recuperanda, admite-se a suspensão da consolidação da propriedade em favor do credor, por interpretação do art. 47 da Lei n. 11.101/2005 .2. A submissão ao juízo concursal, todavia, não autoriza a alteração da natureza do crédito que recai sobre os bens alienados fiduciariamente.3. Mantém-se a decisão impugnada por seus próprios fundamentos quando o agravo interno deixa de trazer argumentos capazes de alterar o entendimento firmado . 4. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2049324 MG 2022/0002708-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIODE NORONHA,Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTATURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

Assim, diante de que a decisão recorrida se apoia em avaliação técnica idônea, que comprovou a essencialidade do bem para o exercício da atividade empresarial das recuperandas, e estando o entendimento adotado em plena harmonia com a jurisprudência dominante sobre a matéria, não se vislumbra qualquer razão que justifique sua modificação.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026